Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-32.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ação de cobrança C/C INDENIZAÇÃO. seguro viagem. OCORRÊNCIA DE sinistro. danos materiais. comprovação. descumprimento do prazo previsto na apólice para pagamento DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. obrigação de pagamento DE VALORES PARA COBERTURA DE DESPESAS MÉDICAS DIRETAMENTE AO HOSPITAL QUE PRESTOU O ATENDIMENTO. CUMPRIMENTO não DEMONSTRADO. dano moral caracterizado. quantum indenizatório. majoração. cabimento.
1. É devida a indenização por danos materiais correspondente às despesas devidamente comprovadas, cujas coberturas haviam sido contratadas na apólice de seguro-viagem. 1.1. Observado que a seguradora descumpriu o prazo previsto na apólice do seguro para pagamento da indenização securitária, deve lhe ser imputada a responsabilidade pelos ônus decorrentes da mora.
2. Não havendo nos autos documento idôneo para demonstrar o cumprimento da obrigação de fazer imposta às rés, consubstanciada no pagamento do saldo devedor das despesas médicas diretamente ao hospital que prestou atendimento aos autores, não há como ser afastada a condenação imposta a este título.
3. Tem-se por caracterizados danos de ordem moral, quando evidenciada que, por falha na prestação dos serviços por parte da seguradora ré, os autores foram submetidos ao prolongamento injustificado do período de espera para obtenção de atendimento médico de urgência em viagem ao exterior, em razão da ineficiência quanto à indicação dos procedimentos necessários.
3.1. O dano extrapatrimonial igualmente se materializou em virtude da perda do tempo útil do consumidor, ao precisar permanecer por horas ao telefone, a fim de solucionar questão referente ao pagamento da indenização devida, sem obter a solução efetiva do problema, somente alcançado com o provimento judicial.
4. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da reparação por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, levar em consideração, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor.
4.1. Constatado que o valor fixado na sentença à título de danos morais se mostra incompatível com os parâmetros acima elencados, o quantum indenizatório deve ser majorado.
4.2. Considerando as especificidades do caso concreto, o importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores se mostra consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo, ainda como desestímulo à reiteração de condutas semelhantes.
5. Apelação cível interposta pela seguradora ré não provida. Recurso Adesivo interposto pelos autores conhecido e parcialmente provido.